Tribunal: TJDFT
Processo: 0728476-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS AVARIADOS. PRELIMINAR PREJUDICADA. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL E EXTENSÃO DOS DANOS. NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, insculpidos no artigo 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal. 1.1. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário das provas, indeferir fundamentadamente as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 1.2. No caso em análise, verifica-se que a prova pericial é imprescindível para a demonstração das avarias nos equipamentos, assim como o nexo de causalidade entre os controvertidos danos e o suposto fato lesivo oriundo da rede de distribuição administrada pela apelante. 1.3. Preliminar acolhida e, em sequência, julgada prejudicada, por ocasião da indisponibilidade dos bens danificados.
2. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros.
3. Às concessionárias prestadoras de serviços públicos aplica-se o mesmo regramento legal. Trata-se da Responsabilidade Objetiva, decorrente da Teoria do Risco Administrativo, a qual prevê a obrigação de indenizar em razão da simples ocorrência da lesão causada ao particular por ato da Administração, não se exigindo a individualização de culpa ou dolo de seus agentes.
4. Cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. A prova do nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço prestado pela concessionária de serviço público, bem assim a caracterização do dano e respectiva extensão, são imprescindíveis para o reconhecimento do dever de reparar. Não demonstrado o nexo de causalidade entre os controvertidos prejuízos suportados pelo segurado em razão de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não há falar em responsabilização regressa da concessionária.
6. Apelação conhecida e provida.